Tribunal: STF
Processo: HC 80145
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-20
Data de publicação: 2000-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS - PETIÇÃO INICIAL - PARÂMETROS -
FLEXIBILIDADE. No exame de petição inicial em habeas corpus, há de
proceder-se sem a visão ortodoxa, estritamente técnica, imposta pela
legislação instrumental no tocante à peça primeira de outras ações.
A premissa mais se robustece quando a inicial é da autoria do
próprio paciente, mostrando-se este leigo relativamente à ciência do
Direito. Esforços devem ser empregados objetivando o aproveitamento
do que redigido.